Tribunal: TJSP
Processo: 1048054-37.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – Acolhimento parcial de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça – Determinação para reexame dos elementos dos autos e da necessidade de produção de outras, a fim de que se realize novo julgamento conforme as teses estabelecidas no pela Segunda Seção no ERESP 1.886.929/SP e ERESP 1.889.704/SP – Segurada

Ementa:
APELAÇÃO – TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – Acolhimento parcial de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça – Determinação para reexame dos elementos dos autos e da necessidade de produção de outras, a fim de que se realize novo julgamento conforme as teses estabelecidas no pela Segunda Seção no ERESP 1.886.929/SP e ERESP 1.889.704/SP – Segurada portadora de câncer de mama – Prescrição de Exame SYMPHONY/MAMMAPRINT (conjunto de testes genômicos) para tratamento da neoplasia – Cobertura devida – Ainda que a operadora não esteja obrigada a arcar com tratamento não abarcado no rol da ANS (Tese 01), é preciso registrar que a ela caberia demonstrar à segurada que existe outro procedimento igualmente eficaz, efetivo, e seguro, para sua patologia, e já incorporado na listagem da agência reguladora (Tese 02) – Alternativas não viabilizadas ou demonstradas – Segurada que se desincumbira de encargo probatório, comprovando através da prescrição de seu médico assistente, credenciado à apelante, o fato constitutivo de seu direito, a saber, adequação do exame para o seu caso, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC – Operadora que deveria, então, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC – Ausência de preocupação a respeito – Negativa peremptória, pleiteando o julgamento antecipado da lide, sem ofertar qualquer alternativa à autora – Decisão da 2a Seção do STJ, no ERESP 1.886.929 não foi unânime, não possui caráter vinculante e envolve direitos protegidos constitucionalmente – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Observância do art. 10, §§12o e 13o, da lei no 14.454/2022, que alterou a lei no 9.656/1998 – Recurso reapreciado – Acórdão mantido.